Tribunal: TJMT
Processo: 1044540-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044540-39.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LDS OPERADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 15.190.445/0001-59 (EMBARGADO), RHOGER MARTIN RODRIGUES SILVA - CPF: 884.947.219-68 (ADVOGADO), TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA - CNPJ: 01.427.640/0001-45 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE MARRANO MARTIN SILVA - CPF: 051.134.809-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES RECURSAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em ação de cobrança, mantendo a condenação ao pagamento de comissões decorrentes de hospedagens intermediadas, no valor de R$ 6.003,00, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma analítica: (i) a alegada ausência de comprovação da efetiva realização das hospedagens e da metodologia de cálculo das comissões cobradas; (ii) a justificativa documental para a majoração do débito inicialmente indicado; e (iii) a fundamentação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as alegações relacionadas à comprovação das hospedagens, consignando que a documentação juntada aos autos continha planilha individualizada com identificação dos hóspedes, datas de
check-in
e
check-out
, códigos localizadores e valores das comissões correspondentes, além de registrar a ausência de impugnação específica por parte da recorrente.

5. A metodologia de cálculo das comissões também foi expressamente examinada, tendo o julgado destacado a compatibilidade entre os percentuais aplicados e os valores cobrados, bem como a prévia ciência da parte adversa acerca dos critérios utilizados antes do ajuizamento da demanda.

6. Quanto à elevação do débito de R$ 3.771,00 para R$ 6.003,00, o acórdão registrou que a comunicação inicial continha ressalva expressa acerca da continuidade da auditoria interna, sendo posteriormente encaminhada a relação complementar das hospedagens remanescentes, sem impugnação específica da embargante.

7. A manutenção dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação foi devidamente fundamentada no trabalho desempenhado pelos patronos da parte vencedora e na ausência de desproporcionalidade apta a justificar a redução pretendida, não sendo exigível pronunciamento individualizado sobre cada vetor previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, circunstância que não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a autorizar a integração do julgado.

9. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica submetida à apreciação judicial é enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as teses necessárias à solução da controvérsia. 3. O dever constitucional de fundamentação não exige manifestação individualizada sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que as razões de decidir sejam aptas a justificar a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida
nos autos da

Ação de Cobrança movida por
LDS OPERADORA TURÍSTICA LTDA.
, que julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do importe de R$ 6.003,00, acrescido da taxa Selic a partir do vencimento da obrigação (14/10/2024), bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 359763853).

Em suas razões, o embargante aponta
a existência de omissões no julgado.

Aduz que o aresto não enfrentou de forma analítica questões relevantes expressamente suscitadas no apelo. Registra que a afirmação genérica de que a prova documental é suficiente e de que a metodologia de cálculo está clara não supre o dever de apreciação de argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, notadamente quando deduziu a inexistência de prova da efetiva hospedagem, da memória de cálculo e do lastro técnico da majoração do débito.

Defende ser necessária manifestação expressa sobre a presença de prova da efetiva realização das hospedagens, e não apenas de reservas ou localizadores; a existência de comprovação técnica idônea da realização do
check-in
ou da fruição dos serviços; a demonstração do percentual de comissão, da base de incidência e da memória discriminada do cálculo; e o amparo documental da elevação do montante inicialmente cobrado de R$ 3.771,00 para R$ 6.003,00, atribuída a auditoria interna.

Assevera que impugnou a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, sustentando que o assunto exigia enfrentamento mais específico, ao passo que o pronunciamento judicial se limitou a consignar a ausência de elementos que justificassem a redução almejada. Enfatiza que sua insurgência decorreu da falta de motivação concreta para a adoção do patamar máximo, à vista das particularidades da causa, impondo-se fundamentação individualizada acerca dos vetores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sobretudo por se tratar de demanda sem complexidade acentuada, na qual sequer houve audiência de instrução e julgamento, tampouco dilação probatória complexa.

Para fins de prequestionamento, reputa imperioso o pronunciamento expresso sobre a matéria aventada.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios indicados, reformando o acórdão a fim de dar provimento ao recurso de apelação.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 361105397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o aresto contém omissões, consistentes na ausência de exame analítico das teses recursais relativas à comprovação da efetiva prestação dos serviços de hospedagem, à majoração do débito originalmente cobrado e à composição do valor final exigido, bem como na falta de fundamentação concreta para a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...) O núcleo da controvérsia recursal concentra-se na alegada insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação imposta. Todavia, o exame detido dos elementos que instruem o feito evidencia que tal argumentação não se sustenta.

O e-mail encaminhado pela apelada em 16/07/2024 (id. 352983350 - págs. 6/7) contém planilha individualizada em que cada reserva é acompanhada da identificação do hotel, das datas de check-in e check-out, do nome do hóspede, do código localizador e do valor da comissão devida por cada estadia. A existência desse detalhamento afasta, de forma direta, a assertiva de que não teriam sido individualizados os lançamentos correspondentes às reservas realizadas, informações que, segundo o recorrente, seriam indispensáveis e estariam ausentes dos autos.

A compatibilidade entre os valores individuais consignados na planilha e a comissão aplicada também se extrai do próprio acervo documental. O registro relativo à reserva RES004873-10934, integrante do mesmo conjunto de e-mails (id. 352983350 - pág. 4), indica expressamente no campo “% COMISSÃO / MARKUP” o patamar de 25%, sendo certo que o valor ali lançado - R$ 166,00 - corresponde com exatidão à aplicação desse percentual sobre a tarifa de R$ 664,00 cobrada do hóspede.

A metodologia de cálculo, portanto, mostra-se suficientemente explicitada nos autos e foi comunicada ao apelante antes do ajuizamento da demanda, sendo infundada a alegação de que a composição do débito não poderia ser verificada ou impugnada.

A conduta da preposta do recorrente corrobora esse quadro. Em resposta datada de 19/07/2024, a funcionária do setor de reservas identificada como
HELOÍSA SANTOS
não negou a existência de quaisquer das hospedagens apresentadas, tampouco impugnou especificamente um único código localizador ou apontou divergência nos valores indicados (id. 352983350 - pág. 3).

Por certo, a recusa no pagamento apoiou-se exclusivamente no prazo máximo de 6 meses estabelecido internamente pelo apelante para validação de comissões e na afirmação de que a plataforma “OMNIBEES” já efetuaria o repasse ao hotel com o valor da comissão previamente deduzido, fundamentos que não resistem ao cotejo com os elementos probatórios dos autos.

Quanto à “OMNIBEES”, observa-se que a própria plataforma foi inequívoca ao esclarecer que não efetua qualquer repasse de comissão ao estabelecimento hoteleiro, atribuindo às partes - hotel e operadora - a responsabilidade direta por essas tratativas (id. 352983350 - págs. 1/2). Com isso, o único fundamento fático invocado para justificar a negativa foi inteiramente desconstituído por documento proveniente de terceiro absolutamente desinteressado no desfecho da lide.

O prazo máximo de 6 meses, por sua vez, constitui diretriz administrativa unilateral do recorrente, sem amparo contratual ou legal que lhe confira eficácia oponível à credora. A relação de comissionamento estabelecida entre os contratantes submete-se ao regime geral das obrigações, que não comporta restrição temporal imposta por uma das partes sem anuência da outra.

No que tange à elevação do valor cobrado de R$ 3.771,00 para R$ 6.003,00, importa destacar que a própria comunicação que indicou o montante menor continha ressalva expressa de que a auditoria não havia sido concluída e que comissões adicionais seriam encaminhadas conforme identificadas.

Deveras, em 04/10/2024 novo e-mail trouxe a relação integral das hospedagens remanescentes (id. 352982899), com os respectivos códigos localizadores e o valor total apurado de R$ 6.003,00, culminando na emissão do boleto correspondente, circunstância que o apelante não impugnou de forma específica em nenhuma fase processual.

Registra-se, neste ponto, que o apelante reconheceu, em suas razões recursais, não questionar a existência da relação jurídica de intermediação, circunscrevendo sua insurgência à ocorrência das hospedagens supostamente ensejadoras do valor cobrado. Nada obstante, não produziu qualquer elemento de contraprova apto a elidir as conclusões alcançadas.

Em verdade, o recorrente não juntou relatório extraído de seu próprio sistema de gestão hoteleira, não apresentou registros internos de check-in que contradissessem os da apelada e não individualizou, de modo concreto, quais estadias teriam sido canceladas ou quais valores seriam incorretos.

A propósito, “de acordo com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro adota a teoria da distribuição estática do ônus da prova, competindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373 do CPC)” (STJ, AREsp n. 3.115.520/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

À vista disso, a resistência à pretensão, calcada em negativa genérica desacompanhada de substrato documental, é insuficiente para infirmar o conjunto probatório regularmente constituído nos autos.

Outrossim, não prospera a tese de cerceamento de defesa. A documentação que embasa a cobrança foi encaminhada ao apelante antes mesmo da propositura da ação e instruiu a petição inicial, conferindo ao recorrente pleno acesso ao acervo documental desde a sua citação, motivo pelo qual inexistiu qualquer óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, evidenciada a existência da relação de intermediação, a realização das hospedagens e a possibilidade de verificação dos critérios de apuração das comissões, a procedência da demanda se impõe, sem que se vislumbre fundamento para a reforma pretendida.

O pedido subsidiário de redução do valor da condenação também não merece acolhimento. De fato, ausente qualquer parâmetro concreto que o justifique, não há como fixar a condenação em patamar diverso daquele estabelecido na sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, tampouco assiste razão ao apelante. O percentual arbitrado situa-se dentro da faixa legalmente prevista e encontra justificativa nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente no trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada ao longo de toda a tramitação processual, não havendo desproporcionalidade a recomendar sua redução.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). (...)”.
(id. 358338386).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram adequadamente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

No que tange à alegada omissão quanto à comprovação da efetiva prestação dos serviços de hospedagem, o acórdão apreciou o tema de forma direta. A planilha encaminhada pela operadora reunia, de modo individualizado, a identificação dos hóspedes, as datas de
check-in
e
check-out
, os códigos localizadores e os valores de comissão atribuídos a cada estadia, exatamente os elementos que a apelante reputava ausentes dos autos.

Além disso, a própria preposta da recorrente, ao responder à cobrança, não negou a realização de qualquer das hospedagens apresentadas, tampouco impugnou especificamente um único localizador ou apontou divergência nos valores indicados. O julgado concluiu, diante desse quadro, que a resistência à pretensão apoiava-se em negativa genérica, desacompanhada de substrato documental - ausência de registros internos de
check-in
divergentes, de relatório extraído do sistema de gestão hoteleira ou de indicação pontual das estadias que seriam indevidas.

Em relação à metodologia de apuração das comissões, o aresto também não silenciou. A compatibilidade entre o percentual indicado e o valor lançado foi extraída do próprio acervo: a reserva RES004873-10934 registrava expressamente o patamar de 25% sobre a tarifa de R$ 664,00 cobrada do hóspede, resultando no importe de R$ 166,00, correspondência exata que demonstrava ser a composição do débito verificável e passível de impugnação.

Consignou-se, ademais, que as informações de cálculo haviam sido comunicadas à parte contrária antes do ajuizamento, o que afastava a alegação de cerceamento do contraditório.

Quanto à majoração do montante cobrado, o ponto foi igualmente examinado. O e-mail de julho de 2024, que indicou o valor de R$ 3.771,00, continha ressalva inequívoca de que a auditoria não havia sido encerrada e de que comissões adicionais seriam encaminhadas conforme identificadas. A comunicação de outubro de 2024 completou o levantamento com a relação integral das hospedagens remanescentes e o total apurado de R$ 6.003,00, culminando na emissão do boleto correspondente, circunstância que a embargante não impugnou de forma específica em nenhuma fase processual, motivo pelo qual inexiste omissão nesse ponto.

À vista disso, tem-se que o acórdão enfrentou, com base nos elementos dos autos, todas as teses que poderiam infirmar a conclusão pela procedência da demanda, de modo que o inconformismo com o resultado dessa análise não se confunde com omissão.

No tocante aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou a manutenção do percentual de 20% sobre o valor da condenação no trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora ao longo da tramitação e na ausência de desproporcionalidade que recomendasse sua redução, elementos bastantes para atender ao dever de motivação. Embora a embargante defenda que essa justificativa seria lacunosa por não percorrer, de modo individualizado, cada um dos vetores elencados no art. 85, § 2º, do CPC, é certo que o dever constitucional de fundamentação não exige a análise compartimentada de cada critério legal, sendo suficiente que a fixação encontre amparo concreto nas circunstâncias do feito, exigência cumprida no caso.

Demais disso, considerada a reduzida expressão econômica da demanda, o percentual fixado não resulta em verba excessiva ou dissociada da atividade profissional desempenhada, mostrando-se compatível com os critérios previstos na norma.

Portanto, os embargos de declaração não comportam acolhimento, dada a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os argumentos expendidos traduzem, em sua essência, pretensão de rediscussão de matéria já examinada e decidida de forma fundamentada, o que extrapola os limites funcionais da via aclaratória.

Aliás, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Via de consequência, descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada, pois a modificação do resultado nessa seara pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Outrossim, a respeito do prequestionamento requerido, as matérias deduzidas foram devidamente examinadas no aresto embargado e nas razões ora delineadas, de modo que se consideram prequestionados todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA.
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

Na oportunidade, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026